Tribunal: TJPA
Processo: 0807128-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807128-76.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO NATALINO NUNES FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, CONSUBSTANCIADA NO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSENCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, PELO JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1-

Servidor Público Fiscal de Receitas Estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda foi preso em flagrante pela suposta prática de corrupção passiva ao parar uma KOMBI, solicitando R$ 3.000,00 (três mil reais) para liberação de mercadorias.

2-

O Inquérito Policial foi arquivado por ausência de provas. Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade, que pretende ser desconstituída pela ação. Independência de instâncias, o IP

não possui o condão de influenciar na decisão administrativa.

3-

O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade.

4-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por Antônio Natalino Nunes Farias

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Disciplinar c/c Perdas e Danos nº
0835876-88.2020.8.14.0301
proposta em face do ESTADO DO PARÁ, que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para reintegrar o servidor público no cargo em que fora demitido.

O autor ingressou com a ação pretendendo tutela antecipada para ser integrado no cargo de FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, em que foi demitido por decisão no PAD 2014.730014984-2. Relata que passou por uma investigação na Polícia Civil tombada no Inquérito Policial nº 110455-33.2014.814.0401, não havendo provas acerca dos fatos alegados pela parte denunciante, e mesmo com o arquivamento do Inquério a autoridade administrativa insistiu em manter um Procedimento Administrativo. Alega ainda prescrição intercorrente de 5 anos, sendo os fatos denunciados em 2014, com base na Lei 5810/94, art. 198. Requer a reintegração no cargo em que ocupava.

O Juiz de primeiro grau negou o pedido de tutela antecipada com base no art. 1º § 3º da Lei nº 8347/92, impedindo a concessão antecipada que esgote o mérito da ação.

Irresignado, o autor ingressou com recurso de Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão do Juiz
a quo
, alegando que existem mais pedidos e não esgotaria todo o mérito da ação. Afirma que o Inquérito policial foi arquivado e não subsiste motivos para manutenção de condenação em esfera administrativa.
Requer a reforma da decisão para a reintegração no cargo em que ocupava.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação ao pedido de efeito suspensivo, entendi que não se encontram presentes os requisitos autorizadores porquanto a esfera administrativa é independente da esfera penal.

Em contrarrazões, o agravado apresenta defesa alegando a independência das esferas, que não se confundem. Alega discricionariedade da Administração em aplicar punição sobre os servires, e independência do mérito administrativo com relação ao Poder Judiciário.

O Ministério Público de 2º grau pugna pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade, passo a análise de mérito.

Pelos fatos narrados, inicialmente verifico a ausência de
fummus boni iuris
nas alegações relatadas pelo agravante, concordando com o parecer ministerial no sentido de manter a decisão do Juízo de primeiro grau, pelos motivos que passo a expor.

Consta dos autos que o autor/agravante era FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA desde 14.09.1989, atuando na fiscalização e multa de mercadorias irregulares. Em 30.05.2014 foi preso em flagrante porque supostamente abordou uma kombi que carregava colchões da Loja Ortobom, sob a alegação
corrupção passiva
para receber o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Saiu mediante prestação de fiança.

O Inquérito Policial foi arquivado por falta de provas suficientes para a denúncia, razões que não vinculam a esfera administrativa ou civil, tendo em vista que não entendeu pela ausência de materialidade ou autoria.

EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Vedação à promoção na carreira. Nulidade da decisão agravada. Não ocorrência. Negativa de seguimento ao mandamus. Previsão em norma regimental. Inexistência de violação do postulado da presunção de inocência. Independência das instâncias. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. É competente o relator para, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Inteligência dos arts. 205, 21, § 1º, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência a aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmo fatos
. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (MS 34420 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)

(STF - AgR MS: 34420 DF - DISTRITO FEDERAL 0056774-05.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-104 19-05-2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA
E CRIMINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O atual entendimento jurisprudencial desta Corte é o de que "o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia entre si"
(MS 19.779/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/12/2017). 2.
Este também é o entendimento da Suprema Corte, firmado no sentido "da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos"
(RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015). 3. Como se afirmou na decisão agravada, o acórdão recorrido, porque alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, não merece reforma. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 53362 MT 2017/0035457-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Há alegação de prescrição quinquenária, mas esse assunto é
pacificado
na jurisprudência em todas as suas vertentes, não havendo como prevalecer a prescrição quinquenária quando a conduta discutida tratar-se de crime capitulado no Código Penal.

Assim, tratando-se de suposta corrupção passiva ou concussão (art. 316. 317 do CP), há que se prevalecer a norma penal.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1.
A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal,
não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109,
caput
, do Estatuto Repressor.

3.
Deve ser considerada a pena
in abstrato
para o cálculo do prazo prescricional,
"a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das

esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010). 4. Embargos de divergência desprovidos.
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.656.383 - SC

(2015/0262731-9)

Considerando que se deve respeitar o princípio das independências das esferas administrativas e penal, que apenas é vinculante quando há provas concretas de ausência de materialidade e de autoria. Verificando que no caso em estudos é totalmente diferente, pois foi arquivado por “ausência de provas” o que não analisa nenhum requisito vinculante, apenas atesta que o Ministério Público não teve provas para propor ação penal.

Nessa sentido, dispõe o Código Civil:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Por fim, é importante

mencionar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo, cabendo apenas controle de legalidade acerca dos processos administrativos dirigidos pela Administração Pública.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REVISÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR QUE ABRANDOU A PENA. DEMISSÃO PARA SUSPENSÃO POR 15 DIAS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DIANTE DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO ENTE PÚBLICO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ. 1. A reforma de uma decisão não significa em todos os casos que a decisão reformada seja a errada, tampouco que a última seja a mais justa quando a decisão por uma ou outra se assenta sobre critérios subjetivos, nos casos em que se confere discricionariedade para decidir, é claro nos limites da legalidade.
2. Ao Poder Judiciário não cabe apreciar o mérito da decisão administrativa, mas tão somente a análise da legalidade do ato decisório, verificando a constitucionalidade e observância aos preceitos estabelecidos em lei.
3. No caso concreto, considerando-se a discricionariedade quanto à valoração das provas produzidas pela administração pública, considerando-se ainda que procedimento administrativo a que foi submetido o apelante observou os ditames legais, inclusive sendo passível de se aplicar pena de demissão, não há que se impor ao Estado do Paraná eventual dever de indenizar. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PR - AC: 4491690 PR 0449169-0, Relator: Jurandyr Reis Junior, Data de Julgamento: 09/06/2008, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7644)

E, como mencionado anteriormente não há qualquer alegação quanto a legalidade dos atos praticados no Processo Administrativo, vinculando-se os argumentos ao arquivamento do Inquérito Policial, que não possui o condão de influenciar na esfera administrativa por este motivo.

Transcrevo trecho importante do parecer ministerial neste mesmo sentido:

“
A
demais,
merece destaque o fato de
que, via de regra, as esferas civil,
administrativa e pe
nal são independentes entre si, mas, a depender da situação apresentada,
existem
exceções que
as
vinculam
,
tais como
a)
a existência de uma
Sentença pe
nal
absolutória
,
que resulte
do reconhecimento da inexistência de autoria do fato ou da
inocorrê
ncia material do próprio evento
; e
b)
existência de
Sentença penal condenatória
, com
a respectiva comprovação da prática do ilícito.

Pelo acima exposto, entende
-
se que o caso em tela não se enquadra em nenhuma
das hipóteses excepcionais vinculantes, na medida em que
o Processo Penal no qual o
Agravante figurou
como
Réu fora
arquivado
por “ausên
cia de provas”, o que não indica nem
absolvição, nem condenação.
E, po
r não caracterizar hipótese de vinculação, o Poder Judiciário não
pode
interferir
no mérito
das decisões administrativas
,
salvo se comprovada ilegalidade
(a qual, nest
e
momento processual, não está
demonstrada)
,
sob pena de violação do Princípio da Separaç
ão
de Poderes
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/05/2021